Tribunal: TJMT
Processo: 1009063-08.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009063-08.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção da Tabela]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ROSA GONCALVES BRANDAO - CPF: 307.146.481-91 (RECORRENTE), TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 038.778.131-51 (ADVOGADO), NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA POR INVALIDEZ – NÃO ENQUADRAMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988 – NÃO CABIMENTO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 152884771), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

A possibilidade de isenção do imposto de renda por se tratar de moléstia profissional, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988;

2.

A necessidade de redução da incidência da contribuição previdenciária nos termos do art. 40, §21 da Constituição Federal;

3.

A fixação da data inicial da isenção como sendo o início da aposentadoria.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é servidora pública estadual, aposentada por invalidez no cargo de professora em 10/09/2019, e busca a isenção do imposto de renda, sob o fundamento de que é portadora de moléstia profissional.

Dessa forma, pretende que seja reconhecido o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria, nos termos do art. 6o, XIV da Lei 7713/88 e, como consequência, que seja determinada a restituição, referente aos valores retidos indevidamente.

Pois bem, a Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004, em seu art. 6o, XIV, assegura a isenção do imposto de renda aos que recebem proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente de serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional. A propósito:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos
portadores de moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifei)

No caso em apreço, apesar de a parte autora trazer aos autos atestado médico que assegura estar incapacitada para o serviço, denota-se do laudo pericial feito pelo recorrido, para fins de aposentadoria,
que o diagnóstico para a reclamante não é paralisia
, conforme id. 122638490 – Página 3.

Ademais, vale ressaltar que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo – tema 250,
é no sentido de que o rol de doenças acima elencado é taxativo
, a saber:

Tese firmada: O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (
numerus clausus
), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

Assim, considerando que a informação contida nos documentos médicos é de que a recorrente é acometida de síndrome do túnel do carpo (direito) e bursite, além de dores nos ombros (id. 122638498), constata-se que nenhuma destas enfermidades se enquadra no rol taxativo da Lei 7.713/88.

Ademais, entendo ser desnecessária a realização de perícia, nos termos da Súmula 598 do STJ, pois dos documentos médicos juntados na inicial, depreende-se que a parte autora não foi enquadrada como portadora de moléstia profissional. A propósito:

Súmula 598-STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Assim, apesar de possuir incapacidade laboral, a autora não preenche os requisitos legais para a concessão da isenção nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PLEITO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – AFASTADA – ENFERMIDADE NÃO INCLUSA NO ROL DO ART. 6o, XIV DA LEI N. 7.713/88 – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo a quo reconheceu as enfermidades que acometem o autor, conforme consta de sua documentação médica. Contudo, julgou improcedentes os pedidos iniciais por concluir que estas doenças não estão previstas no art. 6o, XIV da Lei n. 7.713/88. Logo, não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial, pois não há dúvidas acerca das moléstias indicadas na documentação médica acostada a exordial. Preliminar rejeitada.

2. As doenças que acometem a parte recorrente não estão previstas no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. Portanto, a recorrente não faz jus a isenção do imposto de renda de pessoa física.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.”

(TJMT - N.U 1000946-80.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

Em relação à contribuição previdenciária, como se sabe,
a Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, instituiu a chamada Reforma da Previdência, alterando o sistema de previdência social e estabelecendo regras de transição. Entre as diversas alterações normativas, tem-se que, no que pertine ao caso em comento, o seu artigo 9o, §4o, acerca da alíquota de contribuição previdenciária, prevê que:

Art. 9o Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.

(...)

§ 4o Os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.

Enquanto o artigo 11, da referida EC no 103/2019, dispõe o seguinte sobre a alíquota a ser aplicada:

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4o, 5o e 6o da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento). § 1o A alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada, considerado o valor da base de contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros:

I - até 1 (um) salário-mínimo, redução de seis inteiros e cinco décimos pontos percentuais;

II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.000,00 (dois mil reais), redução de cinco pontos percentuais;

III - de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 (três mil reais), redução de dois pontos percentuais;

IV - de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R$ 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sem redução ou acréscimo;

V - de R$ 5.839,46 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) até R$ 10.000,00 (dez mil reais), acréscimo de meio ponto percentual;

VI - de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acréscimo de dois inteiros e cinco décimos pontos percentuais;

VII - de R$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de cinco pontos percentuais; e

VIII - acima de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de oito pontos percentuais.

Observa-se, ademais, que a
EC no 103/2009 revogou o
§ 21 do art. 40 da Constituição Federal, acrescentado anteriormente pela EC no 47/2005, o qual autorizava a imunidade tributária em relação à contribuição previdenciária ao contribuinte portador de doenças graves, incidindo sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Porém, no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, o art. 36, inc. II, da EC no 103/2019, condicionou a revogação do § 21 do artigo 40 da CF à publicação de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo que a referende integralmente, cabendo a cada ente federativo legislar para conferir eficácia ao art. 35, inc. I, aliena a, da supramencionada emenda.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MILITAR ESTADUAL – RESERVA REMUNERADA POR DOENÇA INCAPACITANTE – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – PEDIDO DE ISENÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVIDOS – PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE DIREITO – DOENÇA GRAVE COMPROVADA – PREVISÃO EM ROL LEGAL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA NO ÂMBITO ESTADUAL – COMPATIBILIDADE COM O TEXTO CONSTITUCIONAL – DESCONTOS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É assente na jurisprudência do E. do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais, que a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido de doença incapacitante, incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social, conforme o artigo 40, § 21, da Constituição da República Federativa do Brasil.,
cuja revogação, nos termos da EC 103/2019 exige modificação legislativa no âmbito estadual. (...)”

(N.U 1022525-72.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2021, publicado no DJE 05/12/2021)

Frente a essa exigência legal, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar no 654/2020, de 19 de fevereiro de 2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual.

Destaca-se que a referida LC firmou a alíquota de 14% (quatorze por cento), dispondo em seu artigo 2o, § 5o, que:
“em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário-mínimo”.

Vislumbra-se, no entanto, que o art. 2o, inciso IV, da Lei Complementar no 202/2004 – que previa a alíquota de 11% (onze) dos proventos de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios previdenciários do RGPS, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante – não havia sofrido alterações pela legislação estadual supracitada, motivo pelo qual, até então, nos votos proferidos em casos semelhantes, vinha me posicionando pela impertinência na ampliação e no modo de aplicação do desconto previdenciário em estima.

Todavia, agora, considerando que o Governador do Estado enviou o projeto de emenda constitucional para regulamentar a matéria, aprovado pela Assembleia Legislativa como a Emenda Constitucional no 92/2020, com publicação no D.O. do dia 21 de agosto de 2020, que entrou em vigor na data de sua publicação e revogou o supramencionado artigo, admito que não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do recorrido, levada a efeito pela alteração na Lei Complementar no 202/2004.

Destaco, a propósito, as alterações instituídas pela Emenda Constitucional no 92/2020, pertinentes ao tema ora debatido:

Art. 2o
As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no
41/03
) e o art. 4o da Emenda Constitucional no
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento):
(Nova redação dada pela LC
654/2020
)

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

Redação original:

I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividade;

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.
(Nova redação dada pela LC
654/2020
)

Redação anterior
dada pela LC
479/12
.

II - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal.

Redação original:

II - 11% (onze por cento) da totalidade dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, concedidos para os inativos e pensionistas que cumprirem os requisitos para entrar em gozo dos mesmos após 31 de dezembro de 2003;

III -
(revogado)

LC
479/12

Redação original:

III - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para aqueles que estiverem em gozo do benefício até 31 de dezembro de 2003, ou que tenham cumprido os requisitos para a sua obtenção, até a data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03.

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.
(Nova redação dada pela LC
700/2021
)

Redação original
acrescentado pela LC

524/14
.

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

V - progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo:
(Acrescentado pela LC
712/2021
)

Base de Cálculo (R$)

Alíquota (%)

Até 9.000,00

10,5

Acima de 9.000,00

14

§ 1o A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual à de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.
(Represtinado pela LC
268/07
)

Redação anterior,
dada pela LC

254/06
, efeitos a partir de 01/01/2007 -
REVOGADO
pela LC
268/07

§ 1o A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual ao dobro da de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.

Redação original:

§ 1o A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual à de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.

§ 2o Incidirá contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas.

§ 3o Para efeito de aferição das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório.

§ 4o Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso.
(Nova redação dada pela LC
700/2021
)

Redação original
acrescentado pela LC

524/14
.

§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do
caput
deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.
(Acrescentado pela LC
654/2020
)

§ 6o
(revogado)

(Revogado pela LC
700/2021
)

Redação original
acrescentado pela

654/2020
.

§ 6o Ficam isentos da contribuição estabelecida pelo § 5o os segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso cujos proventos, em sua totalidade, sejam inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), reajustados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

§ 7o

(revogado)

(Revogado pela LC

712/2021
)

Redação original
acrescentado pela

654/2020
.

§ 7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8
o
(revogado)

(Revogado pela LC

712/2021
)

Redação original
acrescentado pela

654/2020
.

§ 8
o
A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do
caput
deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.

§ 9o O disposto no § 5o deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes
. (Acrescentado pela LC
700/2021
)

§ 10 Para fins do disposto no § 5o deste artigo, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela que supere R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), quando o valor bruto dos proventos for até R$ 9.000,00 (nove mil reais).
(Acrescentado pela LC
700/2021
)

§ 11 Os valores estabelecidos no § 10, serão atualizados anualmente, com base no índice de revisão geral anual concedido aos servidores do Poder Executivo.
(Acrescentado pela LC
700/2021
)

§ 12 Observada a base de cálculo prevista no inciso V, a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Acrescentado pela LC
712/2021
)

§ 13 A base de cálculo prevista no inciso V será reajustado de acordo com o índice de revisão geral anual efetivamente aplicados aos militares.
(Acrescentado pela LC
712/2021
)

Por fim, urge destacar que, no dia 10/08/2021, o recorrido editou a Lei Complementar no 700/2021, que alterou e acrescentou dispositivos na Lei Complementar no 202/2004.

Acrescenta-se que as hipóteses de isenção de contribuição previdenciária também estão atreladas ao rol de moléstias elencadas no
art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para
manter a r. sentença recorrida
, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023